Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESISETENCIA. CAUSALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça prevê ser responsabilidade daquele que deu causa à demanda judicial arcar com os honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, o que, via de regra não recai sobre o embargado, uma vez que na maioria dos casos apenas busca a satisfação de seu crédito por meio de penhoras que, depois, se mostram indevidas.
2. O embargado responderá pelas custas processuais e honorários de sucumbência quando apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora do bem. Como de fato aconteceu na presente ação.
3. O Novo Código de Processo de Civil expressamente previu que a observância aos limites previstos no §2o, assim como no §3o, todos do aludido artigo 85, seriam aplicados “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão”, empregando-se inclusive nos “casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito” (§6o do artigo 85)..
4. Os honorários poderão ser fixados em montante inferior ao patamar de 10%, diante de eventual exorbitância no valor da base de cálculo, de molde a refletir a remuneração adequada do trabalho levado a efeito pelo advogado..
5. Recurso conhecido. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.